Tribunal: TJSP
Processo: 1018113-63.2016.8.26.0506
Classe: Embargos / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão, contradição e pretendida infringência, afastadas.

Embargos de declaração rejeitados.